Tribunal: TJSP
Processo: 1001468-27.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Apelação. Gratuidade Judiciária. Indeferimento. Determinação para recolhimento do preparo em 05 dias. Inteligência do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil. Não recolhimento. Pedido de reconsideração. Deserção decretada. Carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Recurso não conhecido.